Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021580-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cancelamento de Protesto, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (AGRAVANTE), LOCADORA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 02.489.128/0001-96 (AGRAVADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA E AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA POR AUSÊNCIA DA PARTE NA AUDIÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O agravo de instrumento só tem cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC), o que não é o caso da decisão que determina a alteração do valor da causa, e aplica multa por ausência da parte na audiência.
2. A fragilidade da tese de inexistência da dívida pautada na pura discordância quanto aos valores já pagos pela autora pelo aluguel de maquinário e o relatório de equipamento não devolvidos elaborado unilateralmente pela locadora/ré impossibilitam a sumária constatação da probabilidade do direito alegado, e impede a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Restituição de Valor Pago Indevidamente
”

(Proc. no 1029841-53.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra LOCADORA DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, retificou o valor atribuído à causa, modificando-o de R$ 46.034,50 para R$ 224.034,50, por entender ser esse o montante correspondente ao total do proveito econômico pretendido, e ordenou intimação da autora/agravante para “
proceder o recolhimento das custas complementares, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da inicial
”; acolheu pedido formulado pela ré/agravada para impor à autora/agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por ausência injustificada à audiência de conciliação (CPC, art. 334, §8o), e, por fim, indeferiu pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela autora/agravante para que fosse ordenada a suspensão das negativações feitas pela ré/agravada, por entender que “
o cenário de quando se indeferiu a tutela de urgência
(...)
não se esclareceu
”, e que, “
na realidade, as provas produzidas pelo requerido em sede de contestação revelam maior ambiente de dúvida, não sendo, portanto, possível se falar na existência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC) invocado
” (cf. Id. no 69354887 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma que a controvérsia teve origem na rescisão dos contratos de locação de equipamentos para construção celebrado pelas partes, pontuando que “
efetuou um pagamento de R$ 220 mil
(...)
, o que representa montante muito superior àquele combinado
”, e que, “
ao rescindir o contrato
(...)
, recebeu
(da locadora/ré)
relatório produzido unilateralmente, constando informações de que alguns equipamentos locados supostamente não haviam sido devolvidos, o que gerou um saldo devedor
(...)
no valor de R$ 24.029,50
”, mas, quando “
se recusou a efetuar o pagamento do excesso, pelo fato deste ser indevido
”, foi “
surpreendida com negativações infundadas em seu nome, as quais foram baseadas em boletos emitidos unilateralmente, ou seja, sem qualquer prova da real existência de seu crédito, conforme exigido pela norma legal
” (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 10/11).

Prossegue dizendo que, apesar de ter juntado “
documentos comprobatórios do direito alegado
”, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a suspensão das negativações feitas pela locadora/ré/agravada por verificar a pré-existência de outra anotação desabonadora e por não divisar a probabilidade do direito alegado, e assevera que, agora, após oferta de contestação e reconvenção pela agravada, o magistrado manteve o quadro decisório de indeferimento, ignorando a falta de comprovação da existência da dívida pela ré/agravada na contestação e da presença de prova suficiente de que a autora/agravante “
não é devedora da requerida/agravada
” e, inclusive, fez “
pagamentos muito além do valor devido pela relação negocial
” (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 11/12).

Sustenta a necessidade de “
reforma da decisão de forma a suspender as medidas constritivas até a apuração do excesso de execução
”, enfatizando que “
trouxe aos autos documentos que demonstram que foram realizados pagamentos muito além do valor devido pela relação negocial que um dia celebrou com a empresa agravada, ou, no mínimo, fortes indícios disso, os quais, inclusive, superam os valores correspondentes as negativações, além de requerer a autorização de prestar caução satisfatória referente ao valor correspondente aos boletos negativados
”, demonstrando, assim, a probabilidade do direito alegado, e afirmando a presença do perigo da demora, aduzindo, nesse particular, que a “
existência de protesto/negativação em desfavor de qualquer pessoa enseja a configuração de impactos em sua capacidade financeira, constituindo impedimento a efetivação de diversas operações inerentes a obtenção de crédito, o que representa impedimento ao exercido de diversas atividades diárias
” (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 13/14).

Alega, ainda, que o MM. Juiz não analisou o tópico alusivo à “
inexistência de outras negativações em nome da requerente
”, o que, segundo ela, “
é de extrema relevância e impõe a provimento do pretendido, considerando que a decisão que indeferiu o pedido antecipado formulado na exordial
(...)
, apoiou-se na existência de outra negativação em nome da agravante que não as efetuadas pela agravada, o que atraiu a aplicação da Súmula n. 385 do STJ
”, mas agora “
inexistem negativações efetuadas no cadastro da requerente/agravante, a não ser as realizadas pela
(agravada)”, e, portanto, não mais se verifica o óbice à antecipação da tutela outrora visualizado pelo magistrado na origem (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 15).

Discorre, no mais, sobre a “
impossibilidade de mensuração imediata do valor da causa
”, e, consequentemente, sobre o desacerto técnico de sua retificação “
ex officio
”, especialmente “
por se tratar de cálculo complexo, a apuração do valor exato não pode ser estimada, ou seja, impossível serem apurados aritmeticamente, tendo em vista a existência de diversos contratos de locação, controles de entrada e saída de equipamentos, existência de assinaturas de recebimento questionáveis, ocorrência de inúmeros pagamentos e cobranças discutíveis
” (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 17/19).

Alonga-se, por fim, sobre a “
inaplicabilidade de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação
”, dizendo que sua ausência “
decorreu da falta de intimação
(...)
para o comparecimento na referida audiência
”, já que, após redesignação da solenidade, “
ocorreu apenas a expedição de intimação via AR
(...)
para a agravada comparecer na audiência designada, não havendo comunicação para a agravante
” (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 19/20).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, “
no sentido de reconhecer a nulidade arguida de ausência de intimação da agravante para comparecer à audiência de conciliação e consequentemente, declarar a inaplicabilidade da multa por prática de ato atentatório à justiça
”; bem como para que seja deferido o pedido incidental de tutela de urgência para determinar “
a suspensão dos efeitos das negativações realizadas no nome da agravante
” em relação à dívida discutida na lide, e, por fim, para que “
seja mantido o valor da causa, nos termos fixados na inicial proposta, qual seja, o importe de R$ 46.034,50
”, notadamente ante a “
impossibilidade de estimativa imediata do proveito econômico perseguido pela agravante nos autos principais, dada a complexidade da causa
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. no 113503474 não conheceu do recurso no tocante à discussão afeta ao valor da causa e à imposição da multa do art. 334, §8o, do CPC, e, quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Transcorreu o prazo, sem que a agravada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 118145455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, ratifico integralmente os fundamentos da parte da decisão que não conheceu do recurso no tocante à discussão afeta ao valor da causa e à imposição da multa do art. 334, §8o, do CPC. Eis os fundamentos:

“A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Portanto, quanto ao valor da causa e à multa por ausência injustificável na audiência de conciliação, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, como não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada nesses pontos, o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Não é esta, no entanto, a conclusão que melhor se amolda à questão, pois o entendimento de taxatividade mitigada do aludido rol somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT
”, o que não é o caso da celeuma acerca desses dois pontos.

Aliás, ao julgar o próprio REsp no 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa. Confira-se:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato
. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1696396/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese, não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1760535/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 13/05/2019, DJe 21/05/2019).

A mesma “
ratio decidenci
” de inexistência de urgência que justifique o conhecimento do Agravo de Instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC se aplica à questão da multa por ausência injustificada na audiência de conciliação.

Nesse sentido, cito trecho final da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo no REsp 1.827.819/RJ: “
Assim sendo, infere-se que, aplicando o entendimento do eg. STJ quanto à taxatividade mitigada, o agravo de instrumento não se mostra cabível, pois não há aludida urgência no exame da questiona multa
” (STJ – 4a Turma - REsp 1.827.819/RJ – Rel. Min. Raul Araújo – decisão monocrática proferida em 03/04/2020).

(...)”.

Quanto à tutela de urgência, a autora alegou, na petição inicial, que a probabilidade do direito à baixa das negativações decorre da demonstração de que “
os contratos em que discriminavam os equipamentos que a requerida supostamente estaria locando
(...)
não estão assinados por representantes legais da empresa requerente, sendo que a maioria deles se encontra em branco, e quando assinados, estão assinados por pessoas desconhecidas, que não possuem conhecimento para saber se os equipamentos estavam mesmo sendo entregues
”, e da demonstração de “
diferença discrepante entre o valor que a requerente pagou a título de aluguéis e o valor que era realmente devido
”; e que o perigo de dano decorre diretamente das próprias negativações “
sem qualquer embasamento legal
”, pois sua existência “
priva a requerente de manter relacionamento junto à instituições financeiras bem como outros tipos de negociações
” (sic – cf. Id. no 21488783 - Pág. 4/7 dos autos de origem).

Aduz, sob esses fundamentos, que, “
até que a requerida não apresente contraprovas de que o valor pago pela requerente foi devido, o que não se acredita possível, bem como, até decisão final deste processo,
(deve ser)
dada a baixa imediata nas restrições realizadas em nome da requerente pela Locadora da Construção, via SERASA e qualquer outro órgão de proteção aos créditos, pois, conforme mencionado, as restrições não possuem qualquer embasamento legal e estão prejudicando demasiadamente a requerente
” (sic – cf. Id. no 21488783 - Pág. 10 dos autos de origem).

O pedido, porém, foi indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

“In casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar frente à ausência dos requisitos da medida pretendida.

No caso dos autos, verifico que
a parte autora possui outra negativação
, conforme extrato de protocolo no 002.134.432.626-4 expedido pelo SPC BRASIL, por meio do convênio entre o CDL – Cuiabá,.

Além disso,
as alegações de que os débitos são indevidos são frágeis
, na medida em que
a parte autora não nega a existência da relação jurídica
,
tampouco da locação dos equipamentos
.

Tenho como prudente facultar o contraditório, oportunidade em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque.

Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais”
(cf. Id. no 21976932 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Após apresentação de contestação pela locadora/ré/agravada, a autora/agravada formulou pedido incidental de tutela antecipada de urgência de natureza cautelar, basicamente reprisando os fundamentos de ilegalidade das negativações por inexistência das dívidas subjacentes, mas aprofundando-se na questão, trouxe tese inédita de que a locadora “
realizou a negativação
(...)
com base em boletos bancários emitidos de forma unilateral
”, documentos estes que, segundo ela, “
não se equiparam a um título de crédito e não admitem negativação ou protesto
”, notadamente porque tanto o protesto quanto a negativação, que a ele se a assemelha, exigem “
que o credor prove a real existência de seu crédito, sobretudo, porque a exigibilidade dos valores estão sendo discutidos na demanda em questão
”, e arrematou dizendo que, sendo “
flagrante ilegalidade do apontamento para negativação ou protesto dos boletos bancários, os seus efeitos devem ser suspensos e, posteriormente, ao julgamento final da demanda, declarada a nulidade das negativações realizadas, determinando a imediata baixa dos mesmos em razão das graves consequências oriundas de referido apontamento extrajudicial
” (sic – cf. Id. no 67896855 - Pág. 4/10 dos autos de origem).

Ainda nessa petição, consta assertiva de “
inexistência de outras negativações em nome da requerente
”; afirmação de que “
a negativação se torna excessiva e demasiadamente prejudicial à empresa, somado ao fato de que incabível a negativação de boleto bancário, merecendo ser cancelado e declarado nulo
”; pedido de autorização de “
prestação de caução fidejussória sobre o valor dos boletos bancários negativados
”, e, ao final, repetição do pleito de “
suspensão dos efeitos das restrições feitas pela Requerida em nome da requerente até decisão final
” (sic – cf. Id. no 67896855 - Pág. 10, 12, 14 e 15 dos autos de origem).

O MM. Juiz indeferiu esse novo pleito anotando apenas o seguinte:

“Com relação ao pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente no id. 67896855
, é certo que o cenário de quando se indeferiu a tutela de urgência
(id. 21976932)
não se esclareceu
. Na realidade,
as provas produzidas pelo requerido em sede de contestação revelam maior ambiente de dúvida, não sendo, portanto, possível se falar na existência de “probabilidade do direito”
(art. 300 do CPC) invocado pelo autor.

Assim sendo, mantenho o indeferimento do pedido de tutela de urgência, que diga-se de passagem não foi objeto de irresignação ao tempo e ao modo pelo autor”

(cf. Id. no 69354887 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Nas razões recursais, a autora/agravante apenas reafirma que há prova de que “
foram realizados pagamentos muito além do valor devido pela relação negocial que um dia celebrou com a empresa agravada, ou, no mínimo, fortes indícios disso
”, e que houve pedido de “
autorização de prestar caução satisfatória referente ao valor correspondente aos boletos negativados
” (sic – cf. Id. no 111321486 - Pág. 14/15 dos presentes autos).

Ocorre que, “
data venia
”, a assertiva recursal não infirma os fundamentos da decisão agravada, pois, com efeito, “
o cenário de quando se indeferiu a tutela de urgência não se esclareceu
”, pois persiste a fragilidade da tese de inexistência da dívida pautada na pura discordância quanto aos valores já pagos pela autora pelo aluguel de maquinário e o relatório de equipamento não devolvidos elaborado unilateralmente pela locadora/ré, e isso realmente impede a concessão da tutela de urgência almejada face à impossibilidade de sumária constatação da probabilidade do direito alegado, especialmente ante os documentos anexados à contestação pela ré/agravada, cujo teor sequer foi abordado nas razões recursais.

Ademais, cabe frisar, neste ponto, que a tese vertida na petição inicial, na origem, é de inexistência da dívida em razão da realização de pagamento a maior, e não de irregularidade do protesto dos boletos bancários.

No que diz respeito ao perigo da demora, o documento juntado pela autora/agravante para demonstrar a “
inexistência de outras negativações em nome da requerente
” (cf. Id. no 67896845 dos autos de origem) mostra que, apesar de realmente constarem anotações desabonadoras feitas pela locadora/ré, a negativação mais recente ocorreu em 20/12/2018, há quase três anos, o que, por si só, afasta os contornos de urgência necessários à antecipação da tutela, e, além disso, o documento releva informação de que a “
probabilidade de inadimplência
” da autora é calculada em 0,56% e o “
risco de crédito
” é “
muito baixo
”, com expresso esclarecimento, no campo “
interpretação
”, de que, “
para empresas com este perfil de risco, é prática de mercado conceder crédito sem necessidades de garantias adicionais
” (
grifei
), o que repele ainda mais a tese de perigo da demora relacionado aos “
impactos em sua capacidade financeira, constituindo impedimento a efetivação de diversas operações inerentes a obtenção de crédito, o que representa impedimento ao exercido de diversas atividades diárias
” (sic – cf. Id. no 111321486 - pág. 13/14).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022